Tribunal: TJDFT
Processo: 0741404-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS VENCIDOS. DANOS AO IMÓVEL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. CAUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POUPANÇA. LEGALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A decisão saneadora que afasta a ocorrência de prescrição deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
2. A atualização da caução dada em contrato de locação de acordo com o índice da caderneta de poupança decorre de comando legal (Lei no 8.245/1991, art. 38, § 2o), razão pela qual não há que se falar enriquecimento ilícito do locador, que tem seu crédito corrigido por outros índices.
3. Ausente a comprovação dos alegados prejuízos causados pelo locatário ao imóvel, bem como dos valores efetivamente pagos para seu reparo, não é cabível sua condenação a ressarcir tais valores.
4. É razoável a distribuição equivalente do ônus de sucumbência quando aproximadamente 55% do pedido é considerado procedente.
5. Recursos conhecidos e não providos.